Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724916-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES PACIENTE: JACIVANIA DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES em favor de JACIVÂNIA DOS SANTOS SILVA, visando, liminarmente, revogar prisão preventiva. Narra ter o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília decretado a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, em razão da prática do crime previsto no artigo art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal. Afirma haver o Juízo a quo decretado, inicialmente, a prisão temporária por 30 dias, a qual foi revogada em virtude de concessão da ordem no Habeas Corpus no 0712793-24.2024.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Waldir Leôncio e expedido o alvará de soltura em favor da indiciada. Posteriormente, foi oferecida denúncia e pleiteada a conversão da temporária em preventiva. Alega não ser possível a custódia cautelar utilizando-se dos mesmos fundamentos da prisão temporária, à época já revogados por esta Corte. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva e a expedição de salvo-conduto ou alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos de origem (0727400-70.2023.8.07.0001) estar a paciente denunciada pelo homicídio de sua filha, Letícia Santos Silva, com meio cruel (asfixia), emprego de recurso que dificultou a defesa (ministrou medicamentos à vítima), contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e na presença de descendente. Na Delegacia, a paciente confessou ser a autora do crime e que, no dia dos fatos (28/05/2023), foi a um shopping com a filha, diagnosticada com bipolaridade, e o neto. Em razão de uma discussão lá ocorrida com terceira pessoa, a vítima ficou bastante alterada, motivo pelo qual a denunciada, ao chegar em casa, ofereceu um suco à filha, contendo um comprimido de Rivotril, sem que ela soubesse do medicamento. Após um tempo, a vítima tomou o remédio a ela prescrito, a saber: três comprimidos de quetiapina, 200 mg cada; dois comprimidos de carolitium, 450 mg cada e um comprimido de rispiridona, de 2 mg. Informou a declarante que, mesmo após a ingestão de todos os medicamentos, a filha ainda estava agitada e, após ela dizer que o filho (da vítima) acabava com a sua vida, “a declarante se levantou, pegou um cabo de computador, de cor preta, que estava sobre a mesa da sala, e já no hall do apartamento colocou o cabo em volta do pescoço de LETÍCIA, por trás, e a levou até o quarto dela. Disse que foi arrastando LETÍCIA com o cabo de computador enrolado no pescoço dela do hall até o quarto e a colocou sobre a cama dela. Neste momento, percebeu que LETÍCIA não se mexia”. Iniciadas as investigações, foi decretada a prisão temporária e a paciente foi recolhida no dia 12/03/2024. Conforme relatado, a custódia foi revogada em virtude de concessão da ordem em habeas corpus e, posteriormente, decretada a prisão preventiva, sob o argumento de que a vítima, em liberdade, poderia influenciar as testemunhas, pois todas pertencem à mesma instituição religiosa onde o esposo da denunciada exerce cargo de direção. Considerou-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, haja vista a gravidade dos fatos, além de irrelevantes as condições pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrada a necessidade da medida. Conforme relatado, alega a impetrante não ser possível a preventiva utilizando-se dos mesmos fundamentos contidos na decisão que determinou a prisão temporária, revogada por este Tribunal. Analisando os autos, verifica-se que a prisão temporária foi decretada no dia 12/03/2024; o habeas corpus 0712793-21.2024.8.07.0000 impetrado em 1o/04/2024; indeferida a liminar em 3/04/2024 e concedida a ordem, no mérito, no dia 23/05/2024, ocasião na qual foi expedido o alvará de soltura. Por outro lado, verifica-se que a denúncia foi oferecida no dia 10/05/2024 e proferida a decisão que decretou a prisão provisória no mesmo dia. Isto é, quando do julgamento do habeas corpus que revogou a prisão temporária, já havia um novo título, o qual, inclusive, já estava sendo impugnado por outro writ (0721034-81.2024.8.07.0000), impetrado no dia 22/05/2024, sob relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio. Sabe-se que, convertida a prisão temporária em preventiva, há perda superveniente do objeto de eventual habeas corpus impetrado em face da decisão que decretou a temporária. Nesse sentido o entendimento desta Corte: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "LAVAGEM" OU OCULTAÇAO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO SISTEMA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUDICADA A ORDEM. 1. No julgamento do Habeas Corpus no 104.339/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006, ficando afastada, desse modo, a proibição de se conceder liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei em comento. 2. A superveniência de decisão que decreta a prisão preventiva impede a apreciação dos requisitos da primeira decisão - que indeferiu pedido de revogação da prisão temporária - eis que informadas por requisitos diversos, de modo que não mais subsiste interesse processual por perda de objeto. 3. Preliminar rejeitada e ordem julgada prejudicada. (Acórdão 1436122, 07207712020228070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUDICADA A ORDEM. 1. A Decisão foi proferida, ainda que de forma sucinta, com fundamento em elementos constantes dos autos, ocasião em que foram examinados a materialidade e os indícios de autoria da paciente no crime de homicídio qualificado cometido, em tese, por motivação de disputa por tráfico ilícito de entorpecentes. Rejeita-se preliminar sob alegação de falta de fundamentação. 2. A superveniência de Decisão de conversão da prisão temporária em prisão preventiva impede a apreciação dos requisitos da primeira decisão, eis que informadas por requisitos diversos, eis que não mais subsiste interesse processual por perda de objeto. 3. Preliminar rejeitada e ordem julgada prejudicada. (Acórdão 1188998, 07122300320198070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ao contrário do afirmado pela impetrante, com a existência de um novo título, não há mais espaço para analisar os fundamentos da prisão temporária e da decisão que a revogou – cerne do presente remédio constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator